Tribunal: TJDFT
Processo: 0713665-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0713665-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELIO BRENDO DA COSTA BARBOSA IMPETRANTE: MICHAEL JACKSON ALVES SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por HÉLIO BRENDO DA COSTA contra despacho desta Relatoria que deferiu prazo ao impetrante para que instruísse a ordem de habeas corpus sob pena de indeferimento da inicial. O agravante sustenta, em síntese, que a condenação do paciente ocorreu na Comarca de Caruaru – PE, pela prática dos crimes de furto e corrupção de menor, à pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 3 (três) dias de reclusão, no regime aberto, com prisão domiciliar (Proc. no 0003218-47.2016.8.17.0480). No entanto, foi preso no Distrito Federal e cumpre pena no “CDP no 6” até o presente momento. Informa que a Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal solicitou à Comarca de Caruaru – PE o recambiamento do paciente em face da superlotação carcerária. O paciente, todavia, pretende a sua permanência no sistema carcerário do Distrito Federal a fim de que possa cumprir a pena junto a seus familiares que aqui residem. Junta peças para comprovar o alegado. O presente agravo interno, porém, não merece ser conhecido. Isso porque, a decisão agravada não encerra qualquer conteúdo decisório, apenas concede prazo de cinco dias para que o impetrante instruísse o feito corretamente, eis que não foi colacionado aos autos qualquer documentação a fim de comprovar suas alegações (ID 16391329), de modo que incabível agravo interno contra despachos, nos termos do artigo 265, caput, e § 4o, do RITJDFT. O agravante/impetrante, porém, cumpriu o comando no despacho e juntou documentos de comprovação de IDs 16619238 e 16619240, razão pela qual passo a examinar o pedido constante do habeas corpus. O paciente foi condenado pela prática de crimes de furto e corrupção de menor, à pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 3 (três) dias de reclusão, no regime aberto, com prisão domiciliar (Proc. no 0003218-47.2016.8.17.0480) pelo Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Caruaru – PE (ID 16619238). De fato, consta dos autos, notícia de Mandado de Prisão expedido contra o paciente em razão da sentença condenatória citada, cumprido em 30/01/2019, no Distrito Federal (ID 16619238). Nos autos do processo executório, a MM. Juíza de Direito da VEP, formulou Pedido de Providências, perante o Juiz Coordenador do Núcleo de Cooperação Judiciária deste Tribunal, informando que o Juízo da Comarca de Caruaru – PE já havia sido acionado para providenciar o recambiamento do paciente, cujo prazo de 30 (trinta) dias já havia sido, em muito, extrapolado. Assim, a MM. Juíza solicitou àquela Coordenadoria a ingerência junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça de Pernambuco – TJPE, a fim de que fosse priorizado o recambimanento do custodiado para a unidade prisional daquele Estado (ID 16619238). Há, ainda, notícia de e-mail acusando recebimento do pedido de providência e seu respectivo encaminhamento ao Núcleo de Cooperação Judiciária do Tribunal de Justiça de Pernambuco em 28/06/19 (ID 16619238), sem, contudo, informação sobre seu cumprimento ou não. O impetrante juntou, ainda, documentos com o fim de demonstrar a residência de familiares do paciente no Distrito Federal (ID 16619240). Ocorre, todavia, que, conforme demonstrado, a autoridade coatora, no caso concreto, é a Juíza da Vara das Execuções Penais do Distrito Federal que solicitou o recambiamento do paciente à Comarca de Caruaru – PE, aonde foi prolatada a sentença condenatória. Com efeito, compete ao Juiz da Execução determinar o cumprimento da pena em outra comarca, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “g”, da Lei de Execução Penal, cabendo recurso de agravo contra essa decisão, conforme artigo 197 do mesmo diploma legal. Pelos documentos colacionados, não há notícia de que o impetrante tenha se insurgido naquele Juízo contra a decisão que determinou o recambiamento do paciente, de modo que este órgão julgador é absolutamente incompetente para apreciar a matéria, além de ser inadequada a medida processual ora manejada, pois a incursão na matéria pelo órgão colegiado ensejaria supressão de instância. Nesse sentido, colha-se a jurisprudência: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXECUCIONAIS. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. WRIT NÃO ADMITIDO. 1. O Habeas Corpus não é a ação adequada para análise inicial dos direitos dos internos em cumprimento de penas, pois, só podem ser apreciadas pelo Tribunal após a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, se porventura houver Recurso de Agravo. 2. Ordem não conhecida” (Acórdão 1220486, 07220764420198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no PJe: 9/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. Da decisão da VEP, indeferindo os benefícios externos, cabe o recurso de agravo previsto no art. 197, da LEP, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio em nítida supressão de instância. 3. Habeas Corpus não conhecido” (Acórdão 1213559, 07194262420198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Inadmite-se o remédio constitucional formulado com o objetivo de impugnar decisão do Juízo da Vara de Execuções que, em relação a uma das condenações impostas ao paciente, reconverteu a pena restritiva outrora fixada (limitação de fim de semana) em privativa de liberdade, por entender que há incompatibilidade com o cumprimento da pena privativa de liberdade posteriormente imposta ao paciente, em nítida substituição a recurso próprio previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal. 2. É possível, em situações excepcionais, a concessão da ordem de ofício, quando constata, sem dilação probatória, a ocorrência de manifesta ilegalidade, o que não ocorre no caso em análise. 3. O Juízo da Vara de Execuções é competente para, entre outras matérias, decidir sobre a soma ou unificação de penas, progressão ou regressão nos regimes e suspensão condicional da pena, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, de modo que, sob pena de supressão de instância e de se usurpar a competência do Juízo, o pedido não pode ser analisado nessa sede, quando ainda pendente de apreciação pelo Juízo competente. 4. Habeas corpus não conhecido. 5. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1204285, 07182440320198070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, o impetrante não juntou aos autos cópia do inteiro teor da ação de execução, não havendo notícia da atual situação processual, cabendo, ainda, ressaltar que o exame sobre eventual benefício devido ao custodiado também é de alçada do Juízo da Execução, podendo ser formulado perante ele, ainda que pendente pedido de recambiamento do interno. Por fim, cumpre registrar que, a princípio, não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, vez que “Correta a decisão que determina o recambiamento para o juízo da condenação, justificada pela superlotação do sistema carcerário do Distrito Federal. Embora seja recomendável, para o fim de ressocialização, que o preso cumpra a pena próximo à sua família, não se trata de um direito absoluto, pois a regra é que a execução da pena seja acompanhada pelo juízo do local da condenação” (Acórdão 1230947, 07240242120198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, indefiro o agravo interno, pela sua manifesta inadequação, e NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT, eis que manifestamente inadmissivel. Brasília-DF, 10 de junho de 2020 13:35:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator